Tribunal: TJDFT
Processo: 0744739-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Na forma do artigo 10 cumulado com artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se os recorrentes Almedi Santos Muller Ribeiro, Carlos Silon Rodrigues Gebrim, Elenice de Lima, Wilson Silva de Oliveira, Luciana da Rocha Nunes e Marcelo Barbosa Borges, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso adesivo por eles interposto, em razão da ausência de preparo e de intempestividade, suscitada por OSVALDO ARCANJO DE SOUZA e MARIA FERREIRA ARCANJO DE SOUZA em sede de contrarrazões ao recurso adesivo (ID 46775824 – pág. 3). Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se no feito, tendo em vista que se trata de área pública objeto, inclusive, da ação civil pública de no 0004408-60.2003.8.07.0001, ainda em trâmite. Publique-se. Intimem-se.